Tribunal: TJSP
Processo: 1021709-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2017-09-20

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVOS. Quinquênio. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo, bem como sobre verbas eventuais e adicionais temporais. Incidência sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos, em especial a gratificação executiva, instituída pela LCE no 797/95.
Recurso dos autores provido em mínima parte. Sentença

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVOS. Quinquênio. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo, bem como sobre verbas eventuais e adicionais temporais. Incidência sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos, em especial a gratificação executiva, instituída pela LCE no 797/95.
Recurso dos autores provido em mínima parte. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar a inclusão das parcelas incorporadas da gratificação de representação na base de cálculo dos quinquênios percebidas por apenas dois dos dezesseis autores da ação. Mantida a sucumbência arbitrada na origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000712895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1021709-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO MARTINEZ GOUVÊA, JUVENAL DE PAULA RODRIGUES, DORIVAL
CANDIANI, ALBERTO DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ FERREIRA
DE LIRA, JOÃO SATIRIO DA COSTA, ADHEMAR ZAMBOTTO FILHO, JOÃO RUIZ
DE OLIVEIRA, LUCIANA GOMES DE ARAÚJO SILVA, ADALBERTO HALCSIK,
MANOEL MARTINS LOPES, IRACI DONIZETTI DA SILVA, ANTÔNIO RIUTEN
ABE, VALENTIM GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DA SILVA e
EVILASEO BARROZO TORRES, é apelada SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 20 de setembro de 2017.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
2
Voto n. 5.275
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053
Apelantes: Francisco Martinez Gouvêa e outros
Apelado: São Paulo Previdência - SPPPREV
Origem: 6a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital
MM. Juíza: Alexandra Fuchs de Araújo
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
POLICIAIS
MILITARES ATIVOS E INATIVOS. Quinquênio. Não
incidência sobre vantagens pro labore faciendo, bem como
sobre verbas eventuais e adicionais temporais. Incidência sobre
vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos, em
especial a gratificação executiva, instituída pela LCE no 797/95.
Recurso dos autores provido em mínima parte. Sentença
parcialmente reformada, apenas para determinar a inclusão
das parcelas incorporadas da gratificação de representação na
base de cálculo dos quinquênios percebidas por apenas dois dos
dezesseis autores da ação. Mantida a sucumbência arbitrada na
origem, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Trata-se de ação ordinária em que os autores, policiais
militares ativos e inativos, pleiteiam o recálculo do adicional quinquenal, para
que incidam sobre os vencimentos integrais.
Sobreveio a r. sentença de fls. 162/166, que reconheceu a
existência de litispendência em relação ao autor Adhemar Zambotto Filho, e
julgou a ação improcedente em relação aos demais autores, pois, após análise
individual dos adicionais percebidos por eles, entendeu que possuem caráter
pro labore faciendo, sendo indevida a incidência do adicional temporal sobre
benefícios dessa natureza. Condenou-os no pagamento das custas e despesas
processuais, arbitrando a honorária em 10% calculados sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
3
causa.
Inconformados, apelam os autores, com razões às fls.
171/181, alegando, em síntese, que ao servidor público estadual é garantida a
incidência do adicional quinquenal sobre a totalidade das verbas percebidas
mensalmente, nos termos do art. 129 da Constituição Estadual. Pleiteiam a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 188/193, pela manutenção da r.
sentença.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Conheço do recurso de apelação autoral, eis que
tempestivo e bem preparado, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
(destaquei).
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os “vencimentos integrais”, com o que se
conclui que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da sexta
parte, por possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual.
O entendimento concernente à necessária igualdade de
tratamento entre as duas verbas veio de ser chancelado, com a edição da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
4
no 6.628/89, conforme bem observou o Desembargador José Maria Câmara
Junior, no julgamento da Apelação no 40629-03.2013.8.26.014, julgada em
05.11.2014:
(...) Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de
que somente a sexta-parte deveria ser calculada sobre os
vencimentos integrais, a dúvida esteve superada, com a edição da
Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à promulgação
da Constituição Estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os
vencimentos”, utilizando a expressão no plural. Como se vê, o
adicional por tempo de serviço não teve a incidência limitada pela
norma constitucional paulista. (...).
E, relativamente ao alcance da expressão “vencimentos
integrais”, a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que, do fato
de prever a Constituição Estadual a incidência dos adicionais sobre os
“vencimentos integrais”, resulta que devem eles ser calculados sobre os
vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal do servidor, à exceção das verbas de caráter eventual
como é o caso do adicional de insalubridade.
Nesse sentido:
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor estadual. Cálculo do adicional por
tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Inteligência dos
artigos 129 e 115, XVI, da Constituição Estadual. Afastada a
incidência sobre as verbas eventuais, ajuda de custo e as não
incorporadas, com o que se adota o entendimento da douta
Câmara. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido
(TJSP
Apelação no 0000928-23.2011.8.26.0597
Des. Luiz
Sérgio Fernandes de Souza 14.01.2013).
ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO BASE DE CÁLCULO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
5
VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUÍDAS AS VANTAGENS
EVENTUAIS INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 19/98 APLICAÇÃO DO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA. 1. O cálculo do adicional por tempo
de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos,
desconsideradas, porém, as verbas de caráter eventual. 2. As
vantagens eventualmente concedidas aos servidores, após a
Emenda Constitucional no 19/98, estarão sujeitas assim como já
estavam anteriormente à proibição do denominado “efeito
repique”. Todavia, as vantagens pecuniárias legalmente auferidas
pelo servidor deverão integrar o cálculo dos adicionais, já que,
para tanto, não há vedação constitucional ou legal. APELAÇÃO
PROVIDA (TJSP - Apelação no 0002130-18.2011.8.26.0053 Des.
Amorim Cantuária 06.09.2011).
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidores públicos estaduais inativos.
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações
transitórias. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não aquelas meramente
transitórias ou modais. Juros de mora e correção monetária.
Observação do disposto na Lei no 11.960/09. Recursos
parcialmente
providos
(TJSP

Apelação
no
0046877-87.2010.8.26.0053

Des.
Magalhães
Coelho

18.12.2012).
SERVIDORES
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o
quinquênio e a sexta-parte devem considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a
integram por força de lei, as com incidência determinada por
decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos
genéricos e universais, sem os atributos essenciais das
gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos
acréscimos “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e
“propter personam”.
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997 (redação da Lei n.o
11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação do
IPCA.
(Apelação
no
0034027-93.2013.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AGENTE DE ESCOLTA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
6
VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA PRETENSÃO DE RECÁLCULO
DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
SOBRE
VENCIMENTOS INTEGRAIS Sentença de parcial procedência
Inconformismo Insistência de que o quinquênio incida, também,
sobre o adicional de insalubridade Descabimento Verba de
natureza transitória
Precedente
Alteração do índice de
correção monetária, de acordo com o disposto no artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art.
5o da Lei Federal no 11.960/09
Majoração dos honorários,
considerada a atuação na fase recursal (art. 85, § 11, do
CPC/20115) Sentença mantida Recurso não provido. (Relator
Desembargador Spoladore Dominguez, 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 08/03/2017).
Tal
entendimento
foi
consolidado
Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03:
“A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes
dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais.” (Turma Especial da Primeira Seção Civil, Rel. Des.
LEITE CINTRA, j. 17/05/1996).
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas quais o
conceito de “vencimentos integrais” não contempla as chamadas verbas
eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta
parte) dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte) anos de
efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
7
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em compreender na
expressão “vencimentos integrais”, contida no art. 129 da
Constituição Paulista, o sentido de padrão de vencimentos mais
adicionais,
vantagens
e
outros
benefícios.
A
pretensão,
evidentemente, abrange apenas o padrão de vencimentos e as
vantagens incorporadas efetivamente, ante a norma proibitiva
esculpida no art. 115, XVI, da Constituição Estadual.
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre adicionais,
sobre sexta-parte e demais vantagens pecuniárias, fossem
incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a Constituição
Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga, da seguinte forma:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra
“ulterior”.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
00003750-60.2013, Relator Desembargador Luís Ganzerla, j.
23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante estabelece que
"ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 15, XVI, desta Constituição"
(grifei). Na esteira do texto constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n°
9.153, de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os "vencimentos
integrais" e não apenas sobre o vencimento-padrão. A lei
sabidamente não emprega vocábulos ao acaso. É clássica na
doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e vencimentos,
no plural. O termo "vencimento" no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES
MEIRELES "quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor usa o termo no plural - vencimentos"
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do cargo.
É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
8
Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada por essa palavra
(vencimento), grafada no singular. Vencimentos tem sentido lato e
corresponde à retribuição pecuniária a que tem direito o servidor
pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens
pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhe são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou
as pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito Administrativo,
Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida não há de que ao
utilizar as expressões "vencimentos integrais" e "vencimentos", no
plural e adjetivadas, o legislador quis deixar claro que o
qüinqüênio e a sexta-parte devem incidir não apenas sobre o
salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes
dos "vencimentos", entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta Corte
quando do julgamento do Incidente de Uniformização n°
193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos estaduais. O
mesmo raciocínio se aplica aos servidores públicos municipais de
Campinas, dada a identidade da legislação local. Para melhor
adequação jurídica dos fatos, esclarece-se que estão excluídas do
conceito de vencimentos integrais apenas as verbas eventuais e as
vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por tempo
de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de
incorrer na proscrita "incidência recíproca", no chamado "efeito
cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art.
37, XIV) e Constituição Estadual (art. 15, XVI), razão pela qual as
vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão
ser computadas na fixação do quantum do benefício. Os
pagamentos eventuais não compõem os vencimentos integrais
porque visam remunerar apenas uma circunstância ocasional.
Não decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-
se as diárias, as ajudas de custo e horas extras. Entende-se com
isso que vencimentos integrais não se confundem com
remuneração. Excluídas as verbas eventuais que integram esta
última (remuneração) não há falar em ofensa aos arts. 13 e 15,
XI, XI, XVI, da Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X
e XI, todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Observe-se, contudo,
que nem toda vantagem não incorporada pode ser considerada
eventual. Muitas gratificações são percebidas permanentemente
pelo servidor, em decorrência do exercício normal de sua função,
ao longo dos anos, não se incorporando enquanto a lei não
permitir. Assim, não são eventuais, mas também não são
incorporadas, devendo, assim, ser computadas no cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
9
qüinqüênio
e
da
sexta-parte
(...).-
Apelação
Cível
9189481-14.2009, Relator Desembargador Décio Notarangelli, j.
05/08/2009).
No mesmo diapasão, esta Corte, na Apelação Cível no
271.041-1/3-00, Relator Desembargador José Santana, deixou estabelecido
que “vencimentos integrais, aos quais o artigo 129 da Constituição do
Estado se refere, são aqueles que compõem efetiva e definitivamente os
vencimentos, como acontece com os quinquênios, gratificações de
representação incorporadas e vantagens iguais. Esses vencimentos integrais
não podem ser outros senão os efetivos, imutáveis, incorporados e não os que
decorrem de situação passageira e que podem cessar, tais como aqueles que
decorrem de representação por serviço especial, salário-família, horas
extras, e outras tantas, passíveis de cessação”.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder Judiciário
escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo Poder Público,
verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas como reajustes de
vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a incidência dos
adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir sobre os benefícios que
constituem efetivamente reajuste remuneratório, excluídas as vantagens
pessoais, independente da designação do benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de
nomen, é de numen. Se, denominado embora gratificação ou
adicional, o suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem
monetária acrescida de modo acidental, mas reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere) ao
vencimento (no singular), integra sua substância (...); se as
"gratificações" são devidas "pelo exercício do cargo, e só em função
do exercício do cargo, sem nada a ver com o desempenho pessoal de
cada servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas constituem
remuneração.”
(APELAÇÃO
No
0015907-07.2010,
Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, j. 13/06/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
10
Importante ainda ressaltar que o art. 129 da Constituição
Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV, da Constituição
Federal, e aqui merecedora de reparo a r. sentença. Isto porque a interpretação
teleológica da norma conduz ao raciocínio de que as alterações advindas com
a Emenda Constitucional no 19 visam apenas a evitar a cumulação de
acréscimos remuneratórios entre adicionais do mesmo gênero, o que impede
tão somente a incidência de quinquênio sobre quinquênios anteriores, bem
como de quinquênio sobre a sexta parte, e vice-versa, uma vez que, embora
diversos, ambos os benefícios são concedidos sobre o mesmo fundamento: a
retribuição pela prestação continuada de serviço público por determinado
lapso de tempo.
Confira-se:
"Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é
outro senão o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se
tem o risco de operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a
norma constitucional teve o escopo de obstar. Deste modo e nada
obstante a feição periódica (quinquenal) do adicional por tempo de
serviço, porque no molde das normas de regência, no trato de sua
base de cálculo, pode-se afirmar a existência de controles
obstativos da incidência recíproca na medida em que os
quinquênios não podem ser computados nem acumulados para
concessão de acréscimos ulteriores do mesmo gênero - não há
conflito algum com a norma constitucional federal, preservada em
seu núcleo finalístico. E, para não haver dúvida, bem agiu o MM.
Juiz a quo, ao esclarecer que o quinquênio não recai sobre a sexta-
parte, nem esta sobre aquela (fls. 48/51) e, neste ponto, nem sequer
há irresignação recursal dos autores. Enfim, como se sabe, o
resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da
interpretação gramatical, pois, em hermenêutica, enquanto a letra
da regra é ponto de partida, sua nobreza axiológica é ponto de
chegada (cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo
do direito, 2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E, no
fim teleológico da norma constitucional, não se pode afirmar, no
caso, que haja repique ou “efeito cascata”." (TJSP - Apelação no
0938918-68.2012.8.26.0506 - Des. Vicente de Abreu Amadei -
10.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
11
Pois bem.
O caráter eventual e transitório do adicional de
insalubridade fica evidenciado a partir da análise dos documentos carreados
aos autos. Nota-se que, dentre os holerites dos autores carreados às fls. 40/55,
há alguns que não fazem referência ao percebimento da referida vantagem
(fls. 41, 48,51), embora sejam todos pertencentes à carreira policial, do que se
pode inferir que tal benefício é pago em razão da atividade desenvolvida pelo
servidor, e que, cessando a atividade que lhe dá causa, cessará o
percebimento de tal verba, nos termos da LC 432/85, restando comprometida
a natureza de vencimento que os autores pretendem lhe conferir.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença quanto à
exclusão do adicional de insalubridade da base de cálculo dos adicionais
quinquenais.
Entretanto, merece reparo a r. sentença, apenas no tocante
aos décimos incorporados da gratificação de representação, vantagem
percebida apenas pelos autores João Ruiz de Oliveira (fls. 46) e Iraci
Donizetti da Silva (fls. 52).
Dispõe o art. 133 da Constituição Estadual:
O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função
para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença,
por ano, até o limite de dez.
Assim, as gratificações e adicionais incorporados pelos
servidores, em conformidade com o art. 133 da CE, não possuem caráter
transitório e devem integrar a base de cálculo dos adicionais temporais. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
12
“Deriva da própria letra do art. 133 da Constituição do Estado de
São Paulo, de 1989, o caráter permanente do benefício dos
'décimos da diferença remuneratória', vantagem que, por força de
sua base de cálculo, cabe reconhecer inerente ao padrão
vencimental: 'O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título,
cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do
cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido,
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de
dez
décimos'”
(Apelação
na.
990.10.178700-8,
Relator
Desembargador Ricardo Dip).
“12) Décimos de Remuneração - Art. 133 da CE: dispõe referido
dispositivo legal que o servidor com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título,
cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do
cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido,
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de
dez décimos.
Deflui, assim, do texto legal o caráter permanente do benefício dos
décimos da diferença remuneratória, vantagem que, por força de
sua base cálculo, cabe reconhecer inerente ao vencimento”
(Apelação/Reexame Necessário no 0005363-86.2012, Relator
Desembargador Oscild de Lima Jr., j. 12/11/2013).
Diante da disciplina legal, de se concluir que incide o
referido adicional temporal sobre os décimos da gratificação de representação
já incorporados aos vencimentos do servidor. Isto porque, o mecanismo de
incorporação anual de um décimo de diferença remuneratória, faz com que
essa parte da gratificação seja paga sem que se exija o exercício de atividade
especial pelo servidor, o que indica não se tratar ela de verba transitória, mas
sim de vencimento, devendo ser computada para o cálculo dos adicionais por
tempo de serviço.
Assim, merece reforma a r. sentença nesse tocante, pelo
que deve-se acolher em mínima parte o apelo dos autores, para determinar a
incidência dos adicionais quinquenais sobre os décimos incorporados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
13
gratificação de representação pelos João Ruiz de Oliveira e Iraci Donizetti da
Silva, com o pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição
quinquenal.
No que se refere à correção monetária, diante do
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo
5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e
4.425), em relação à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-
se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme
estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-PR, Relator Ministro
Castro Meira, julgado na sistemática de recursos repetitivos. A correção se
fará a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos
do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de
pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será analisado na
Repercussão Geral no 810, que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública
em processos de conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento
deriva da interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração de invalidade
da disposição legal, tal como posta até agora (ou seja, antes do julgamento da
Repercussão Geral mencionada), não admite ficções que nos levem a cindir o
que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a
inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
14
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer eventuais
disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante, consignando-se não
haver, na presente decisão, violação à cláusula de reserva de plenário, e sim
mero exercício de interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada
pelo STF em sede de controle concentrado, pelo qual se dá eficácia ao
entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça, prestando-se assim
deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
À vista do analisado, ACOLHE-SE SE O RECURSO
DOS AUTORES EM MÍNIMA PARTE, apenas em relação aos autores
João Ruiz de Oliveira e Iraci Donizetti da Silva, para determinar a inclusão
das parcelas incorporadas da gratificação de representação na base de
cálculo dos quinquênios, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Tendo os autores alcançado provimento em mínima parte
de seu pleito recursal, fica mantida a lógica sucumbencial estabelecida pela r.
sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021709-56.2016.8.26.0053 - Voto n. 5.275
15
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora